Tribunal: TJBA
Processo: 8050312-54.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050312-54.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: NONATO APARECIDO DE FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
ARTUR JORGE DOS SANTOS MATOS, MAGNO AUGUSTO CESARIO SANTANA

EMENTA
: Direito Administrativo. Apelação Cível. Pensão por morte. Extinção de benefício previdenciário em razão de nova união estável. Ausência de comprovação de melhora na condição econômico-financeira. Manutenção do benefício. Recurso improvido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação ajuizada por pensionista de ex-servidora municipal, determinando o restabelecimento da pensão por morte suspensa administrativamente sob a alegação de constituição de nova união estável.

II. Questão em discussão

2
. A questão em discussão consiste em definir se a constituição de nova união estável pelo pensionista implica, por si só, a perda do direito à pensão por morte prevista na Lei Complementar Municipal nº 05/1992, ou se é necessária a comprovação de que o novo relacionamento gerou melhora de sua situação financeira.

III. Razões de decidir

3
. O art. 40, II, da Lei Complementar Municipal nº 05/1992 dispõe que a cota da pensão se extingue “pelo casamento ou concubinato do pensionista”. Todavia, tal disposição deve ser interpretada à luz do caráter alimentar e social do benefício previdenciário, cuja finalidade é assegurar a subsistência do dependente do servidor falecido.

4
. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a Súmula 170 do extinto Tribunal Federal de Recursos, firmou entendimento de que o novo casamento ou união estável não enseja, por si só, a perda da pensão por morte, sendo indispensável a comprovação de melhoria na situação econômico-financeira do beneficiário.

5
. No caso concreto, o Município não comprovou que a nova união do Recorrido resultou em acréscimo patrimonial ou alteração substancial de suas condições financeiras, ônus que lhe incumbia. Assim, ausente demonstração de melhora econômica, mantém-se a sentença que determinou o restabelecimento do benefício.

IV. Dispositivo

6
. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 1º, III; art. 6º; Lei Complementar Municipal nº 05/1992, art. 40, II; CPC/2015, art. 370, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1108623/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 03.08.2009; STJ, REsp 1896371/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10.05.2022; TJBA, Apelação nº 8003330-21.2019.805.0022, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, pub. 13.04.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discuti
d
os estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.